Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-95.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade

2. Se a vítima declara de maneira firme, que não sentiu medo algum das palavras do réu, mas apenas registrou ocorrência policial para dar um basta nas discussões, a absolvição por atipicidade da conduta é medida que se impõe, nos termos do art. 386, III, do CPP, uma vez que as palavras do réu não foram eficientes para perturbar a tranquilidade psíquica da ofendida.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.